Tribunal: TRF3
Processo: 5020217-90.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
361/366)

5020217-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. SERVIDOR ESTUDANTE. HORÁRIO ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 98, da Lei 8.112/90, em consonância com o postulado do art. 205, da Constituição da República, dispõe acerca da possibilidade de concessão de horário especial ao servidor estudante, cujos requisitos consubstanciam-se na comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição; inexistência de prejuízo ao exercício do cargo; e compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Precedentes.

2. A Resolução no 29/2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (Resolução PRES no 29/2016), estabelece a regulamentação do teletrabalho no âmbit

Inteiro teor:
361/366)

5020217-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. SERVIDOR ESTUDANTE. HORÁRIO ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 98, da Lei 8.112/90, em consonância com o postulado do art. 205, da Constituição da República, dispõe acerca da possibilidade de concessão de horário especial ao servidor estudante, cujos requisitos consubstanciam-se na comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição; inexistência de prejuízo ao exercício do cargo; e compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Precedentes.

2. A Resolução no 29/2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (Resolução PRES no 29/2016), estabelece a regulamentação do teletrabalho no âmbito da Justiça Federal da Terceira Região, dispondo que o trabalho remoto deve se orientar por diretrizes que visem à consecução de benefícios para a Administração, para o servidor e para a sociedade, sendo indispensável, portanto, que atenda aos termos e condições da normatização de regência e tenha sua aplicação restrita às atividades com as quais apresente compatibilidade.

3. A concessão da tutela provisória para imediata concessão de horário especial ao servidor estudante imprescinde da efetiva demonstração da possibilidade de cumprimento da grade curricular do curso universitário cumulativamente com a carga horária de trabalho da Requerente, sob pena de comprometimento do interesse público, o que não restou comprovado.

4. Não demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 98, da Lei 8.112/90 – notadamente, a inexistência de prejuízo ao exercício do cargo –, mostra-se incabível a concessão do pleito de antecipação da tutela, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito (art. 300, do Código de Processo Civil).

5. Negado provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020217-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IRIS INARI BAMBIL UJIIE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLYNE LAIS LABURU ALENCAR DE ALMEIDA - MS11170

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020217-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IRIS INARI BAMBIL UJIIE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLYNE LAIS LABURU ALENCAR DE ALMEIDA - MS11170

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Iris Inari Bambil Ujiie Lima, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande/MS, nos autos do mandado de segurança no 5005951-43.2019.4.03.6000.

Narra a Agravante, em síntese, que impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato administrativo do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora a concessão, em favor da Impetrante, de horário especial de trabalho, na modalidade teletrabalho, com comparecimento semanal ao órgão no qual se encontra lotada.

Sustenta que preenche os requisitos para reconhecimento de seu direito à realização de horário especial de trabalho, com fundamento no art. 205, da Constituição da República, e no art. 98, da Lei 8.112/90, com vistas a viabilizar a compatibilização do desempenho de suas funções públicas com o tempo exigido para realização do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no qual ingressou após aprovação em vestibular. Aduz que, sendo servidora do quadro da Justiça Federal, lotada na Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, necessita obter a concessão do horário especial de estudante, de modo a viabilizar sua frequência diária às aulas do referido curso no Município de Dourados/MS. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento nos requisitos da tutela de urgência, ante a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), assim como do perigo de dano (periculum in mora), uma vez que as aulas do curso tiveram início no dia 29 de julho de 2019.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 89874812).

A União Federal apresentou contrarrazões (ID 89962904).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020217-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IRIS INARI BAMBIL UJIIE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELLYNE LAIS LABURU ALENCAR DE ALMEIDA - MS11170

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Impetrante, servidora do quadro da Justiça Federal, titular do cargo de Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia do Trabalho), lotada na Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, busca o reconhecimento de seu direito à realização de horário especial de trabalho, na modalidade teletrabalho, com fundamento no art. 205, da Constituição da República, e no art. 98, da Lei 8.112/90, com vistas a viabilizar a compatibilização do desempenho de suas funções públicas com o tempo exigido para realização do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

A decisão interlocutória recorrida indeferiu a antecipação de tutela requerida pela parte autora, sob o fundamento de não haver restado demonstrada a probabilidade do direito.

O recurso não comporta provimento.

Observa-se que o art. 98, da Lei 8.112/90, em consonância com o postulado do art. 205, da Constituição da República, dispõe acerca da possibilidade de concessão de horário especial ao servidor estudante, nos seguintes termos:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

A concessão do horário especial de estudante, portanto, está condicionada à comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição; à inexistência de prejuízo ao exercício do cargo; e à compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho (nesse sentido: REsp 420.312/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 24/03/2003).

Por sua vez, a Resolução no 29/2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (Resolução PRES no 29/2016), estabelece a regulamentação do teletrabalho no âmbito da Justiça Federal da Terceira Região e define, em seus artigos 7o e 8o, as vedações e requisitos para sua realização.

Na situação em exame, a Agravante pretende compatibilizar, por meio do teletrabalho, o desempenho de suas funções públicas com o tempo exigido para realização do curso de Medicina da UFGD, cuja grade horária prevê que serão ministradas aulas de segunda a sexta-feira, das 07h20h às 17h45 (ID 19613843, p. 20-25, dos autos originários).

Analisando detidamente os documentos apresentados pela Impetrante, o Juízo a quo observou, corretamente, que os dados expostos não respaldam, a princípio, a alegação apresentada pela Requerente, no sentido da possibilidade de cumprimento das suas 35 horas semanais de trabalho, cumuladas com a grade horária do curso de Medicina.

Consoante dispõe a Resolução PRES no 29/2016, o teletrabalho deve se orientar por diretrizes que visem à consecução de benefícios para a Administração, para o servidor e para a sociedade, sendo indispensável, portanto, que o trabalho remoto atenda aos termos e condições da normatização de regência e tenha sua aplicação restrita às atividades com as quais apresente compatibilidade, devendo limitar-se “às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho” e não ensejar a obstrução do “convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor no órgão, nem embaraçar o direito ao tempo livre” (artigos 3o e 7o, § 1o, da Resolução PRES no 29/2016).

Assim, no caso, o provimento do recurso, para fins de concessão da tutela provisória requerida, imprescinde da efetiva demonstração, pela Recorrente, da possibilidade de cumprimento da grade curricular do curso de Medicina cumulativamente com sua carga horária de trabalho, sob pena de comprometimento do interesse público, o que não restou comprovado.

No caso, a Agravante não esclareceu a forma pela qual seria possível o cumprimento das suas 35 horas semanais de trabalho, sem detrimento do regular desempenho das atividades inerentes ao seu cargo, cumuladas com a grade horária do curso de Medicina, no âmbito do qual terá que comparecer a aulas ministradas de segunda a sexta-feira, das 07h20h às 17h45.

Ademais, constata-se que a União Federal, em sua manifestação (ID 89962916), apresentou fundadas razões a embasar a objeção ao pleito da Recorrente, aduzindo, dentre outros motivos, que a atividade desempenhada pela Impetrante, por sua natureza, não possibilita a estipulação de critérios objetivos que permitam a aferição de produtividade e a verificação de seu efetivo cumprimento por meio de trabalho remoto. Por outro lado, a Recorrida esclareceu, ainda, que a Agravante desempenha, atualmente, função de supervisora da Seção de Saúde e Qualidade da Vida, a qual não pode ser exercida através de teletrabalho, inexistindo outro servidor do mesmo órgão apto a substitui-la. Tais informações corroboram o entendimento no sentido de que os elementos probatórios coligidos nos autos não se prestam a demonstrar a viabilidade da compatibilização do desempenho das funções da Agravante com o tempo exigido para realização do curso de Medicina.

Nesses termos, não demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 98, da Lei 8.112/90 – notadamente, a inexistência de prejuízo ao exercício do cargo –, mostra-se incabível a concessão do pleito de antecipação da tutela, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito (art. 300, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. SERVIDOR ESTUDANTE. HORÁRIO ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 98, da Lei 8.112/90, em consonância com o postulado do art. 205, da Constituição da República, dispõe acerca da possibilidade de concessão de horário especial ao servidor estudante, cujos requisitos consubstanciam-se na comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição; inexistência de prejuízo ao exercício do cargo; e compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Precedentes.

2. A Resolução no 29/2016, da Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (Resolução PRES no 29/2016), estabelece a regulamentação do teletrabalho no âmbito da Justiça Federal da Terceira Região, dispondo que o trabalho remoto deve se orientar por diretrizes que visem à consecução de benefícios para a Administração, para o servidor e para a sociedade, sendo indispensável, portanto, que atenda aos termos e condições da normatização de regência e tenha sua aplicação restrita às atividades com as quais apresente compatibilidade.

3. A concessão da tutela provisória para imediata concessão de horário especial ao servidor estudante imprescinde da efetiva demonstração da possibilidade de cumprimento da grade curricular do curso universitário cumulativamente com a carga horária de trabalho da Requerente, sob pena de comprometimento do interesse público, o que não restou comprovado.

4. Não demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 98, da Lei 8.112/90 – notadamente, a inexistência de prejuízo ao exercício do cargo –, mostra-se incabível a concessão do pleito de antecipação da tutela, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito (art. 300, do Código de Processo Civil).

5. Negado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.